Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0711367-11.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: VANESKA FREIRE MARQUES DECISÃO As partes transigiram, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. Destarte, presentes os requisitos legais, com fulcro no disposto no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, e art. 11, XII, do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo exibido (ID 64217677) e julgo extinto o processo. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006